Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
A tutela tem como requisitos de concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os elementos de convicção apresentados nos autos não são suficientes para aferir a necessidade de imediata realização de cirurgia reparadora, considerando ausência de risco no quadro clínico da autora.
Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.